Tribunal: STF
Processo: Inq 1391
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-23
Data de publicação: 1999-06-23

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. 2. Parlamentar federal. 3.
Denúncia por crime eleitoral oferecida em primeiro grau. 4. Recebimento
da denúncia por magistrado eleitoral. 5. Incompetência do Ministério
Público para apresentar a denúncia e do Juiz Eleitoral para recebê-la.
6. Enquadram-se os crimes eleitorais entre os crimes comuns. 7.
Competência originária do STF (CF, art. 102, I, letra "b").
8.Incidência do art. 53, § 1º, da Constituição. 9. Habeas Corpus, de
ofício, concedido para anular a denúncia e seu recebimento bem assim
o processo, desde a denúncia inclusive. 10. Após, os autos devem ser
encaminhados à Procuradoria-Geral da República, conforme por ela
requerido.